Tribunal: STF
Processo: Rcl 75562
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Walmir Antônio do Carmo, com pedido de medida liminar, em face de sentença proferida pelo Juízo da 26º Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal nos autos do processo de nº 1065722-75.2023.4.01.3400 por suposta violação ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.276.977/DF (Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 13/4/23), representativo do Tema nº 1.102 da sistemática da repercussão geral.



    Sustentou o reclamante o que segue:



    “Em decisão de 28/07/2023, o sr. ministro Alexandre de Moraes, relator do Tema 1102, determinou ‘a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia ‘. 



    Porém, apesar da ordem de sobrestamento, o Juízo reclamado julgou o feito, embora ainda não tenham sido julgados os embargos de declaração, afrontando, assim, a autoridade desta Corte Suprema.” (e-doc. 1, fl. 2).



    Pugnou pela concessão de medida liminar, porquanto “é essencial para evitar a consumação da lesão diretamente decorrente da decisão impugnada, que ignorou a autoridade desta Corte” (e-doc. 1, fl. 4).



    Ao final, requereu,



    “liminarmente, a suspensão imediata do processo já citado e no mérito a cassação da decisão reclamada para que os autos retornem ao sobrestamento, até o julgamento final dos embargos de declaração do RE 1.276.977/DF (Tema 1102 da Repercussão Geral)” (e-doc. 1, fl. 4)



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita ao reclamante, nos termos do art. 98 e ss. da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil) c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Feita essa consideração, passo à análise do mérito da presente reclamação. 



    Nos autos do RE nº 1.276.977/DF (Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 13/4/23), representativo do Tema nº 1.102 da sistemática da repercussão geral, o Ministro Alexandre de Moraes deferiu o pedido de suspensão do trâmite de todos os processos que versassem sobre a opção da regra mais favorável aos beneficiários que estavam submetidos ao regime geral de previdência social pelas regras do artigo 3º da Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 1999, como se vê in verbis: 



    “O Plenário desta CORTE definiu que a suspensão nacional dos processos não é automática, cabendo ao Relator ponderar a conveniência da medida (RE 966177 RG-QO, Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 01-02-2019).



    De fato, o INSS, em 5/5/2023, opôs Embargos de Declaração (doc. 194 – Petição 45.556/2023), apontando omissões no julgado do Tema 1102 e postulou a modulação dos efeitos da decisão. 



    Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados, até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente.



    Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas. 



    Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. O julgamento está previsto para a Sessão Virtual do Plenário de 11 a 21 de agosto de 2023.” (DJe de 2/7/23)



    No entanto, sobreveio, em 2024, pronunciamento do Supremo Tribunal Federal no âmbito do controle abstrato de constitucionalidade, por ocasião do julgamento das ADIs nº 2.110/DF e nº 2.111/DF (Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 24/5/24), segundo o qual se assentou a inexistência do direito de escolha dos segurados ao regime que entendem mais benéfico, por não se verificar violação a preceito constitucional em tal impossibilidade: 



    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRIMEIRA REFORMA DA PREVIDÊNCIA (EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998 E LEI N. 9.876/1999). JULGAMENTO CONJUNTO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI N. 9.876/1999. REJEIÇÃO. SALÁRIO-MATERNIDADE. CARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FATOR PREVIDENCIÁRIO E AMPLIAÇÃO DO PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO (PBC) DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. CONSTITUCIONALIDADE. ATESTADO DE VACINAÇÃO E FREQUÊNCIA ESCOLAR PARA RECEBER SALÁRIO-FAMÍLIA. EXIGÊNCIA LEGÍTIMA. REVOGAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 84/1996 PELA LEI N. 9.876/1999. POSSIBILIDADE. AÇÕES DIRETAS CONHECIDAS EM PARTE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO AOS ARTS. 25 E 26 DA LEI N. 8.213/1991, NA REDAÇÃO DA LEI N. 9.876/1999. IMPROCEDÊNCIA DOS DEMAIS PEDIDOS. 1. É juridicamente possível e conveniente o julgamento conjunto de ações diretas de inconstitucionalidade que foram ajuizadas contra dispositivos das mesmas leis (Leis n. 8.213/1991 e n. 9.876/1999) e tramitaram simultaneamente, estando no mesmo estado de amadurecimento processual. A apreciação em conjunto, por lógica, induz resultados homogêneos, mas não estabelece prejudicialidade entre as demandas, propostas por legitimados diferentes. [...] 5. A Constituição Federal, a partir da Emenda de n. 20/1998, não mais prevê a forma de cálculo do valor dos benefícios previdenciários, tendo a disciplina da matéria ficado a cargo de lei ordinária. A EC n. 20/1998 também estipulou a utilização do cálculo atuarial como fundamento para a disciplina legal dos benefícios previdenciários. O fator previdenciário, da maneira como estabelecido pela Lei n. 9.876/1999, está em linha com grandezas próprias do cálculo atuarial, de sorte que não interfere na concessão, ou não, do benefício e, por isso, não viola premissas constitucionais. Em verdade, o fator previdenciário apenas pondera o valor do salário de benefício de duas benesses programáveis (aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição, essa última agora sem status constitucional) em face de algumas grandezas matematicamente relacionadas à higidez financeira do sistema previdenciário. 6. A ampliação, mediante lei, do período básico de cálculo (PBC) dos benefícios, isto é, do conjunto dos salários de contribuição usados no cálculo do salário de benefício, está dentro do raio de atuação legítima do legislador e confere maior fidedignidade à média das contribuições, pois, quanto maior a amostra tomada de um conjunto para estabelecer a média, maior a representatividade desta. A criação de regra de transição para os segurados já filiados ao Regime Geral de Previdência Social (Lei n. 9.876/1999, art. 3º) é constitucional, visto que não viola direitos adquiridos, expressamente ressalvados pela legislação, e possui força cogente, não havendo opção aos contribuintes quanto à regra mais favorável, para efeito de cálculo do salário de benefício. [...] 9. Ações parcialmente conhecidas, e, na parte conhecida, pedido julgado parcialmente procedente, quanto à alegada inconstitucionalidade dos arts. 25 e 26 da Lei n. 8.213/1991, na redação da Lei n. 9.876/1999, conforme postulado na ADI 2.110, e improcedente em relação às demais pretensões, declarando-se a constitucionalidade dos dispositivos impugnados.” (ADI nº 2.110/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 24/5/24, grifos nossos)



    Ainda, opostos embargos de declaração na ADI nº 2110/DF, o Plenário desta Corte fixou o seguinte entendimento: 



    “3. Ao contrário do que alega o embargante, a tese aventada para o Tema n. 1.102 (RE 1.276.977) foi objeto de deliberação, da qual resultou assentado o seguinte: (i) a tese aventada para o Tema n. 1.102 (RE 1.276.977), cuja apreciação se deu em 2022, quer significar a modificação do entendimento adotado pelo Tribunal no ano 2000, quando indeferido o pedido de medida cautelar formalizado nas ações diretas 2.110 e 2.111; e (ii) o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, em 2024, ocasiona a superação da tese do Tema n. 1.102, tanto mais porque ainda sem trânsito em julgado, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000. 4. Embargos de declaração na ADI 2.110 não conhecidos e embargos declaratórios na ADI 2.111 desprovidos. (ADI nº 2.110 ED, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 16/10/24)



    Compulsados os autos, verifica-se que a autoridade reclamada julgou improcedente o pedido de revisão de benefício previdenciário em sentido convergente ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, cujo trecho de interesse transcrevo: 



    “A matéria, em face de sua pacificação pela Suprema Corte, não desafia maiores digressões. 



    No julgamento da ADI 2110 e da ADI 2111, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: 



    A declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela administração pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, incisos I e II, da Lei nº 8.213/91, independentemente de lhe ser mais favorável. 



    Em sessão virtual finalizada no dia 30/09/2024, o Plenário da Corte assim decidiu: 



    Decisão: O Tribunal, por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração opostos pelo Instituto de Estudos Previdenciários (Ieprev) na ADI 2.110. Na sequência, por maioria, conheceu dos embargos de declaração opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM) na ADI 2.111 e negou-lhes provimento, tendo em vista a ausência de vícios na decisão embargada, tudo nos termos do voto do Relator. Ficaram vencidos: (i) o Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), apenas no ponto em que entendia desnecessária a restituição dos valores recebidos pelos segurados; (ii) o Ministro Dias Toffoli, apenas no ponto em que modulava, exofficio, o acórdão proferido nas ADIs 2.110 e 2.111; e (iii) os Ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin e André Mendonça, que davam provimento aos embargos opostos pela CNTM e, vencidos quanto à manutenção da tese fixada para o Tema 1.102 da Repercussão Geral, aderiam à modulação proposta pelo Ministro Dias Toffoli. Plenário, Sessão Virtual de 20.9.2024 a 27.9.2024. 



    Nesse cenário, como o Supremo Tribunal Federal fixou tese contrária à pretensão autoral (‘revisão da vida toda’), é inevitável a improcedência dos pedidos.” (e-doc. 4, fl. 4).



    Não existindo qualquer vício passível de controle por parte desta Corte, há na pretensão autoral a tentativa do uso da reclamação como sucedâneo recursal, visto que não houve o percurso regular da marcha processual, fim ao qual não se presta conforme a reiterada jurisprudência: 



    “Agravo interno. Reclamação constitucional. [...] Necessidade de exaurimento das instâncias ordinárias. 3. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o percurso de todo itinerário recursal antecedente à instauração da jurisdição desta Suprema Corte, sendo indispensável, desse modo, a impossibilidade, pela via recursal, de reforma do ato reclamado por qualquer Tribunal. 4. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 5. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória o tema versado na referência paradigmática, de modo que não cabe reclamação por omissão. Precedentes. 6. Considerando que o ato reclamado não decidiu sobre o ponto questionado na presente ação reclamatória, revela-se inadmissível o manejo da reclamação, sob pena de desvirtuamento e indevida expansão do instituto. 7. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl nº 47.660/PE AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 19/9/22, grifos nossos)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à reclamação constitucional. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente